Tribunal: TJDFT
Processo: 0704610-35.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. VAGA DE GARAGEM PRIVATIVA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. REPARAÇÃO DE DANOS DEVIDA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECURSAL.
1. É rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, com base na Teoria da Asserção, pois, em análise abstrata da causa, é observada suficiente demonstração acerca da existência de relação jurídica de direito material entre as partes.
2. A observação de que o contrato entabulado entre as partes previu o fornecimento de uma vaga de garagem, correlacionando-a à unidade imobiliária adquirida, autoriza o reconhecimento de que houve uma promessa de entrega de vaga de garagem privativa, especialmente porque a cláusula contratual deve ser interpretada de maneira mais favorável ao consumidor, a teor do art. 47 do CDC.
3. A previsão de que caberia ao condomínio organizar as vagas não afasta a obrigação contratual quanto ao fornecimento de uma vaga de garagem ao adquirente da unidade imobiliária.
4. As fornecedoras, ao entregarem o empreendimento imobiliário com menos vagas de garagem do que o número de imóveis entregues, incorrem em inadimplemento contratual, pois deixam de entregar a prometida vaga de garagem correspondente a cada unidade imobiliária adquirida, de modo que devem responder pelos prejuízos provocados, por força do artigo 927 do Código Civil.
5. O dano material foi suficientemente comprovado, pois, segundo a regra de experiência, é causa de desvalorização de um imóvel a ausência de vaga de garagem privativa.
6. O nexo causal entre o dano suportado e a conduta das fornecedoras advém do próprio ajuste, visto que previsto no instrumento contratual o fornecimento da vaga de garagem vinculada ao imóvel, que não chegou a ser cumprido.
7. A ausência de prova de que a falta de vaga de garagem privativa causou abalo em aspectos da moral do consumidor obsta o reconhecimento de seu direito indenizatório por dano extrapatrimonial. 7.1. A gravidade da conduta das fornecedoras, por si só, não autoriza o deferimento da indenização por danos morais, visto que a responsabilização civil pressupõe a configuração do dano, a teor dos artigos 927 c/c 186, ambos do Código Civil. Assim, ausente o dano de natureza extrapatrimonial, não há que se falar em indenização com fins punitivos ou pedagógicos.
8. Dada a sucumbência recursal, a verba honorária fixada na origem é majorada de 10% para 12% sobre o valor da condenação, mantendo-se a proporcionalidade da sucumbência, com suporte no artigo 85, § 11 do CPC.
9. Apelos conhecidos e desprovidos.